Tribunal: TJDFT
Processo: 0726903-79.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de usucapião ordinária de bem imóvel. Inadequação da via eleita. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de usucapião ordinária de bem imóvel ajuizada em face de espólio, indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita. A autora sustenta ter adquirido o imóvel com recursos próprios quando já se encontrava separada de fato do então cônjuge, falecido posteriormente, defendendo que a ação de usucapião constitui o único meio juridicamente apto a afastar a presunção de comunicabilidade decorrente do regime de comunhão universal de bens e a reconhecer sua propriedade exclusiva sobre o bem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ação de usucapião constitui via processual adequada para o reconhecimento da propriedade exclusiva de imóvel adquirido por cônjuge casado sob o regime da comunhão universal de bens, quando alegada separação de fato anterior à aquisição; e (ii) se estão presentes os pressupostos de interesse de agir para o processamento da demanda.
III. Razões de decidir
3. O interesse de agir pressupõe utilidade, necessidade e adequação da tutela jurisdicional pretendida, de modo que a ausência de qualquer desses elementos conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
4. Embora juridicamente possível a usucapião entre ex-cônjuges, sua configuração exige posse exclusiva, mansa e pacífica, com animus domini, após a dissolução da sociedade conjugal, circunstância não evidenciada quando a própria autora afirma deter a propriedade integral do bem desde sua aquisição.
5. A narrativa inicial revela que a pretensão deduzida não busca a aquisição originária de parcela pertencente a outrem, mas o reconhecimento da propriedade exclusiva do imóvel desde o momento da aquisição, circunstância incompatível com a natureza jurídica da usucapião.
6. A ação de usucapião não se presta a solucionar controvérsias patrimoniais decorrentes do regime de bens do casamento ou da sucessão, existindo vias processuais próprias para a apuração da titularidade do bem, notadamente no âmbito do inventário.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ação de usucapião não constitui via processual adequada para o reconhecimento de propriedade exclusiva de bem adquirido durante o casamento quando a própria parte afirma ser titular do domínio desde a aquisição. 2. A ausência de adequação entre a causa de pedir e o instituto da usucapião configura falta de interesse de agir e autoriza o indeferimento da petição inicial.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CC, arts. 1.240-A e 1.242.
Jurisprudência relevante citada: não houve citação expressa de precedentes nas razões decisórias.